Tribunal: STF
Processo: RE 1563462
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 6):



    “Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de Regime. Exame Criminológico. Recurso Desprovido. 



    I. Caso em Exame Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a Cleiton Francisco Martins sem exame criminológico, conforme nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal pela Lei nº 14.843/2024. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, conforme alteração legislativa, e sua aplicação aos fatos anteriores à vigência da nova lei. 



    III. Razões de Decidir 3. A exigência do exame criminológico para progressão de regime constitui novatio legis in pejus, não aplicável retroativamente. O agravado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progressão, com bom comportamento carcerário e sem faltas disciplinares. 



    4. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso desprovido“.



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou o princípio da retroatividade benéfica para obstar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, LEP (e-doc. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para 



    “seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, XL, afastando-se a violação à mens constitutionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência2 da Lei 14843/24, independentemente da data da prática do crime”.



    É o relatório do essencial. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Tem-se discussão envolvendo a irretroatividade de lei penal mais gravosa, isto é, a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    O entendimento lançado no acordão recorrido mostra-se harmonizado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situações análogas. Confira-se:



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena.2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.531.639 AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).



    Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Lei 14.843/2024. Irretroatividade. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao agravo em execução penal deduzido pelo ora agravado. II. Questão em discussão: 3. Pretensão de aplicação retroativa da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, inserida pela Lei 14.843/2024, para fins de progressão de regime. III. Razão de decidir: 4. Acórdão recorrido que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a qual veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 5. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental não provido” (RE 1533457 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/6/2025).



    Anoto, ainda, os recentes julgamentos sobre tema: RE 1.538.737/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/4/2025; RE 1.537.124/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/3/2025.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente